Tribunal: STF
Processo: ARE 1576480
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-10
Data de publicação: 2025-11-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Indústrias Reunidas de Bebidas Tatuzinho 3 Fazendas Ltda formalizou agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário, fundamentada na incidência dos óbices dos enunciados n. 279 e n. 282 da Súmula do Supremo. Nas razões do agravo, articula a inaplicabilidade daqueles verbetes e reitera os argumentos expendidos no extraordinário. 



    Passo a analisar o extraordinário. E, ao examiná-lo, verifico que foi formalizado em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Estado de São Paulo, assim resumido:



    AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. Pretensão de reformar a decisão que determinou o bloqueio de ativos financeiros (SISBAJUD). Execução Fiscal que é definitiva e não depende do julgamento de outra causa, já que fundada em título líquido, certo e exigível, de modo que não está a exequente obrigada a aguardar o resultado final da Ação Anulatória promovida pela executada, ora agravante, para fazer valer sua pretensão executória Art. 784, § 1º, do Código de Processo Civil - Propositura de Ação Anulatória que não tem, por si só, o condão de suspender o feito executivo fiscal, sendo necessário o depósito do montante integral do crédito tributário (art. 151 do CTN) ou decisão neste sentido. Decisão mantida Recurso desprovido.



    No apelo excepcional, alega violação aos arts. 24, §4º; 37 e 150, IV, da Constituição Federal. Aduz que a imposição das multas no percentuais de 100% do valor do tributo supostamente devido, conforme exigido no Auto de Infração que originaram a cobrança ora questionada, implicará na expropriação do patrimônio da recorrente. Assevera que o percentual resultante da soma da correção monetária com os juros, referentes ao débito tributário, que ultrapassam a taxa SELIC é expropriatório. Advoga que devem incidir a correção monetária e os juros de mora sobre o débito com base em taxa que não exceda a Taxa SELIC. 



    É o relatório do essencial. Decido.



    2. Ressalto, de início, que as matérias articuladas quanto aos artigos da Carta Federal, tidos por violados, não foram debatidas no acórdão recorrido, tampouco suscitadas nos embargos de declaração opostos pela recorrente, a atrair os óbices dos enunciados n. 282 e n. 356 da Súmula/STF, consoante tem proclamado a jurisprudência do Supremo: 



    (...) 3. Os dispositivos constitucionais tidos por violados não foram apreciados pelo acórdão impugnado. Tampouco foram opostos embargos de declaração para sanar eventual omissão, de modo que o recurso extraordinário carece de prequestionamento (Súmulas nº 282 e 356/STF).



    (ARE 1450.347 AgR, Tribunal Pleno, ministro Roberto Barroso, DJe de 9 de janeiro de 2024)



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. (...)



     I – Ausência de prequestionamento do art. 170, IV, da Constituição Federal. Incidência da Súmula 282/STF. Ademais, se os embargos declaratórios não foram opostos com a finalidade de suprir essa omissão, é inviável o recurso, nos termos da Súmula 356/STF. (...)



    (ARE 1.509.873 AgR, Primeira Turma, ministro Cristiano Zanin, DJe de 7 de fevereiro de 2025, grifei) 



    De outra parte, ainda que se pudesse superar esse óbice, melhor sorte não socorreria à recorrente. O Colegiado local consignou que: a decisão agravada nada dispôs acerca da multa punitiva ou dos juros de mora e a correção monetária incidentes sobre o débito, razão pela qual tais matérias não serão analisadas por esta Turma revisora, a fim de evitar a indevida supressão de instância.



    Dissentir da conclusão do Tribunal de Justiça — de que os debates referentes à multa punitiva, aos juros de mora e à correção monetária não poderiam ser apreciados para evitar a supressão de instância, uma vez que a decisão agravada não os abordou — esbarraria no óbice do enunciado n. 279 da Súmula/STF, ante a necessidade de enfrentamento do conjunto probatório, circunstância vedada em sede recursal extraordinária. Lado outro, tal afirmação da Turma demonstra que as controvérsias trazidas no recurso extraordinário carecem do devido prequestionamento, requisito essencial à abertura da instância extraordinária, tal circunstância atrai, novamente, a incidência do óbice do enunciado n. 282 da Súmula/STF.



    3. Em face do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo.



    4. Quanto aos honorários recursais, previstos no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, não têm autonomia nem existência independente da sucumbência fixada na origem, traduzindo acréscimo ao ônus estabelecido previamente, motivo pelo qual, na hipótese de descabimento ou de ausência de fixação anterior, como na espécie, a sua incidência é indevida.



    5. Por fim, advirto as partes que a interposição de recursos protelatórios, bem como manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ensejará a imposição de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, e do art. 1.026, §2º, do Código de Processo Civil (CPC). 



    Nesse sentido, a jurisprudência do Supremo: ARE 1.468.509 AgR-ED, Segunda Turma, ministro André Mendonça, DJe de 3 de setembro de 2024; ARE 1.107.805 AgR, Primeira Turma, ministro Luís Roberto Barroso, DJe de 3 de fevereiro de 2020; Rcl 45.289 AgR, ministro Dias Toffoli, DJe de 30 de novembro de 2021; Rcl 24.841 ED-AgR, Primeira Turma, ministro Luiz Fux, DJe de 11 de maio de 2017; MS 37.637 AgR, Tribunal Pleno, ministro Luís Roberto Barroso, DJe de 16 de junho de 2021; MS 35.272 AgR-segundo, Segunda Turma, ministro Edson Fachin, DJe de 8 de outubro de 2020; e, ARE 1.321.696 ED-AgR Segunda Turma, ministro André Mendonça, DJe de 29 de junho de 2022.



    6. Publique-se.



Brasília, 10 de novembro de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente